Tribunal: CARF
Processo: 10940.721446/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.721446/2014-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.842 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
WILSON CESAR LASTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2010
VALOR DA TERRA NUA. SIPT.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda
quando não mereça fé o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que
arbitre o Valor da Terra Nua com base no Sistema de Preços de Terras
desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para a exclusão da tributação do ITR sobre a área de preservação permanente e
de utilização limitada, é necessária a comprovação efetiva da existência dessas
áreas, através de Laudo Técnico que comprove a existência das áreas de
preservação permanente e da averbação no registro de imóveis, no caso da área
de utilização limitada, no prazo previsto na legislação tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com o
restabelecimento das áreas originalmente declaradas a título de Área de Reserva Legal e Área de
Preservação Permanente. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-008.841, de 09 de junho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10940.721444/2014-20, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.721446/2014-19
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721446/2014-19

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 1a turma da
DRJ/BSB.
Trata-se de lançamento suplementar do ITR/2010, da multa proporcional (75.0%)
e dos juros de mora calculados até 16/09/2014, incidentes sobre o imóvel rural "Serra da
Esperança" (NIRF 0.982.380-8). com área total de 1.176,3 ha. situado no município de
Guarapuava - PR.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010. iniciou-
se com o termo de intimação para o contribuinte apresentar, dentre outros, os seguintes
documentos de prova:
- Ato Declaratório Ambiental — ADA tempestivo protocolado no
IBAMA;
- cópia da matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação
das áreas de reserva legal e de servidão florestal, bem como documento
que comprove as respectivas localizações;
- laudo técnico com ART/CREA. paia comprovar a área de preservação
permanente declarada, se essa estiver prevista no art. 2o do Código
Florestal, e certidão do órgão competente, caso esteja prevista no seu ait.
3o, com o respectivo ato do poder público.
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA. nos termos da NBR
14653 da ABNT. com fundamentação e grau de precisão n, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados e as planilhas de cálculo;
alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela
EMATER.
Em atendimento, foram anexados documentos.
Após análise da DITR/2010. a autoridade autuante glosou integralmente as áreas
declaradas de preservação permanente (230,8 ha), de reserva legal (235,2 ha) e de servidão
florestal/florestas nativas (533,4 ha), além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 60.000,00
(RS 51,01/ha) e arbitrá-lo em R$ 6.931.018,38 (R$ 5.892,22/ha), com base no SIPT da RFB.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721446/2014-19

com o consequente aumento do VTN tributado, apurando imposto suplementar de R$
595.292,04.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação de, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos com as seguintes alegações, em síntese:
- discorda desse procedimento fiscal nulo de pleno direito, pois
apresentou após a intimação inicial sua defesa prévia com ampla
documentação, não analisada pelo município, que efetuou o referido
lançamento tributário;
- cita e transcreve legislação pertinente e acórdãos do Judiciário, para
referendar seus argumentos.
Ante o exposto, reitera a defesa já apresentada, instruída com os
documentos necessários ao acolhimento de suas alegações, requerendo
sua análise e julgamento, com a anulação do lançamento suplementar
realizado.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2010
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL, DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
E DE SERVIDÃO FLORESTAL.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, essas áreas ambientais,
declaradas para o ITR 2010 e glosadas pela autoridade fiscal, deveriam ter sido
objeto de Ato Declaratório Ambiental -ADA protocolado em tempo hábil no
IBAMA, além de averbação tempestiva das áreas de reserva legal e de servidão
florestal, á margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010com base no SIPT/RFB.
por não ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA.
conforme a NBR 14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do
imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades
desfavoráveis.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos,
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721446/2014-19

não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação
prevista na legislação pertinente.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamenta e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
apresentá-los em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributario Mantido

Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte,
refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33
do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações
meritórias.
Observo, de logo, que o contribuinte, ao iniciar o seu recurso, menciona que discorda da
decisão recorrida, pois a mesma área já foi objeto de decisão judicial em outro
exercício, onde ficou comprovada a existência das referidas áreas de isenção declaradas
e que a fiscalização, reconheceu o direito de exclusão das referidas áreas, porém não as
considerou devido à falta do Ato Declaratório Ambiental do Ibama – ADA.
Continuando na análise do recurso do contribuinte, percebe-se que o mesmo encontra-se
por sustentar basicamente as seguintes alegações:
(i)
Da não exigência legal da apresentação do Ato Declaratório Ambiental,
das áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e da Área de Servidão
Florestal ou Ambiental.
A autoridade administrativa apenas manteve a autuação sob o argumento que o
contribuinte não teria apresentado o Ato Declaratório Ambiental.
Portanto, o fundamento principal para a incidência da multa não foi à ausência de
comprovação da área de reserva legal, preservação permanente e servidão
florestal ou ambiental, que estão devidamente demonstradas, mas simplesmente
a falta de apresentação do ADA — completo absurdo.
O ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural é considerado um tributo
com nítido caráter extrafiscal, sendo utilizado não apenas com vistas ao
desestímulo de latifúndios improdutivos, mas também uma forma de promover e
incentivar a utilização racional dos recursos naturais e a preservação do melo
ambiente.
Para tanto, foram criadas as isenções do ITR, especialmente aquelas que
beneficiam áreas rurais destinadas à preservação do meio ambiente, seja em
função da mera manutenção da vegetação nativa, seja em razão de sua utilização
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721446/2014-19

de forma ecologicamente sustentável. Trata-se do denominado "Direito
Tributário Ambiental".
Ao analisar este item do recurso, percebe-se que a insatisfação do recorrente diz respeito
à exclusão, pela fiscalização, da isenção do ITR, das áreas declaradas de Preservação
Permanente, de Reserva Legal e da Área de Servidão Florestal ou Ambiental, pela
exigência da apresentação do ADA.
De antemão, sobre estas insurgências, tem-se que a exigência do ADA não foi o único
motivo para a autuação e sua manutenção pela decisão ora em análise, pois faltaram
outros elementos que comprovariam a existência das referidas áreas, onde caberia ao
contribuinte apresentar e comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do
direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o art.
16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
No caso, além de contestar os motivos pelos quais a legislação faz exigências para a
comprovação das áreas declaradas, caberia ao contribuinte, a apresentação de elementos
probatórios que pudessem vir a refutar os valores excluídos da isenção pela fiscalização,
ante a não consideração das áreas de isenção declaradas pelo contribuinte.
Compulsando os elementos anexados aos autos deste processo, constata-se que tanto na
impugnação, quanto em seu recurso, o contribuinte se furtou de sua obrigação de
apresentar elementos probatórios da existência de todas as áreas de exclusão tributárias
declaradas, pois na escritura pública apresentada, comprovou apenas a averbação das
áreas de Reserva Legal no cartório de registro de imóveis. Fora isso, não apresentou
qualquer outro elemento que comprovasse, para o exercício em questão, a existência das
demais áreas de exclusão declaradas.
Quanto à decisão judicial arguida, tem-se que a mesma diz respeito a período anterior
ao exercício em questão e que a mesma exonerou o contribuinte apenas da obrigação da
apresentação do ADA e também fez referências à Área de Reserva Legal, onde a única
exigência seria a averbação no cartório de registro de imóveis.
Em relação à exigência do ADA, para a comprovação das áreas de utilização limitada e
de preservação permanente, discordo da decisão recorrida, pois, ao conjugar o
entendimento da sumula 122 deste Conselho, com a Portaria PGFN no 502/2016,
entendo que seja dispensada a exigência do ADA para as referidas áreas, pois, apesar
das decisões deste Conselho não serem vinculadas ao entendimento da PGFN, neste
caso, não tem sentido em se posicionar de forma contrária, haja vista a manifestação da
Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de
contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como
recomendando a desistência dos já interpostos, nos termos do artigo 2o, V, VII e §§ 3o a
8o, da Portaria PGFN no 502/2016.
Sobre a exigência do ADA, para as áreas de utilização limitada e de preservação
permanente, tem-se a seguir transcritos, a súmula CARF 122 e o trecho do Parecer
1.329/16, que rezam:
Súmula CARF no 122:
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721446/2014-19

A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Portaria PGFN no 502/2016
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp
753469/SP e REsp no 587.429/AL. Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de
imposto sujeito a lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a
averbação da área de preservação permanente no registro de imóveis e a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento
das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de
servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a
averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária.
Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do
contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente,
com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA
para fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse
Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins
de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com
fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Portanto, segundo a referida súmula e portaria apresentadas, está dispensada a
apresentação do ADA, no entanto, não impede a exigência de outros elementos
probatórios da existência no imóvel rural das áreas de isenção declaradas, como por
exemplo, a averbação no cartório de registro de imóveis da existência de áreas de
Reserva Legal e de Servidão Florestal ou Ambiental. Por conta disso, considerando que
não foram apresentados outros elementos probatórios da existência das demais áreas,
como por exemplo, um laudo de avaliação referente ao exercício em análise, tem-se
assiste razão ao contribuinte apenas no sentido de que seja mantida a exclusão da
tributação, a área de reserva legal declarada.
Apesar da exigência de comprovação das áreas de preservação permanente, o acórdão
recorrido, ao negar provimento à impugnação do contribuinte, em relação às referidas
áreas, apresentou como único motivo para a negativa, a falta de apresentação do ADA.
Por conta disso, entendo que também deve ser excluída da base de tributação, a área de
preservação permanente declarada.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721446/2014-19

Ainda, com relação à glosa das referidas áreas de isenção, o RECORRENTE alega que
não caberia à Instrução Normativa fazer exigências para a exclusão tributária e que as
informações em sua DITR devem ser presumidas como verdadeiras.
Em princípio, importante salientar que a glosa das referidas áreas se deu pela falta da
efetiva comprovação da efetiva existência da área isenta, não tendo sido somente a
ausência do Ato Declaratório Ambiental relevante para a glosa das áreas declaradas.
Sendo assim, passa-se a tecer as seguintes considerações sobre a legislação
disciplinadora do ITR, sendo, portanto, necessária a apresentação da legislação básica
do ITR vigente à época dos fatos:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Com base na legislação acima exposta, é possível verificar que a Lei do ITR dispensa o
contribuinte de comprovar previamente a existência das áreas declaradas.
Ocorre que, a dispensa da comprovação prévia não exime o contribuinte de, uma vez
intimado, apresentar os esclarecimentos solicitados pela fiscalização. Em outras
palavras, ele não precisa, no momento da apresentação da DITR, anexar laudo para
atestar a existência de todas as áreas do seu imóvel inseridas na DITR, mas uma vez
intimado, é necessário que o faça.
Como se sabe, o ITR é uma modalidade de tributo por homologação, razão pela qual é
dever da fiscalização verificar todas as informações tributariamente relevantes
declaradas pelos contribuintes.
É por este motivo que o Decreto no 4.449/2002 determina que a comprovação da efetiva
existência das áreas isentas indicadas na DITR deverá ser realizada através de Laudo
emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no
4.449/2002, que assim dispõe:
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721446/2014-19

Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176 e do§ 3odo
art. 225 da Lei no 6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo
elaborado, executado e assinado por profissional habilitado e com a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos
vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro, e com precisão posicional a ser estabelecida em ato
normativo, inclusive em manual técnico, expedido pelo INCRA.
Ou seja, é evidente que as informações prestadas pelo contribuinte devem estar
respaldadas em documento que ateste a real existência da referida área (por exemplo,
um laudo de avaliação no caso de áreas de preservação permanente ou, no caso
específico da área de utilização limitada, a averbação na matrícula do imóvel), não
podendo ser um valor aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Portanto, à exceção da área de reserva legal e de preservação permanente, que devem
ser consideradas conforme declaradas pelo contribuinte, deve ser mantida a glosa das
demais áreas, pois conforme demonstrado, a Instrução Normativa apenas regulamentou
as exigências legais e o contribuinte não se desincumbiu de sua obrigação de comprovar
as demais áreas declaradas.
(ii)
Do Valor da Terra Nua – VTN
Portanto, caso haja revisão do valor da terra nua, também deverá haver a revisão
da descrição de uso da propriedade, apontadas no lançamento realizado pelo
próprio contribuinte, eis que além das áreas de preservação permanentes, de
reserva legal e de servidão florestal ou ambiental, também as áreas de banhados,
regeneração natural de bracatingas, deverão ser isentadas de incidência tributária.
Convém esclarecer que na p|rova pericial produzida na ação judicial, o perito
observou que todas as referidas áreas estão albergadas pela isenção fiscal, fato
reconhecido na sentença transitada em julgado.
Referidas áreas apenas não foram descrita de forma correta na declaração do ITR
do exercício, porque não existiam os campos apropriados no formulário
fornecido pela Receita Federal, mas estão devidamente comprovadas nos autos.
Na realidade o proprietário deveria ter lançado, por exemplo, as áreas de
banhado como de preservação permanente, as áreas de bracatinga como de
florestas, já que não existiam campos apropriados, para estarem isentas da
tributação.
Ademais, o Mapa de Uso do Solo foi devidamente certificado pelo INCRA,
documentos que instruem o processo administrativo, que realizou as vistorias da
área, para aprovação do georeferenciamento, fazendo o memorial descritivo da
área.
Convém salientar que o IAP também vistoriou a área, lavrando Parecer Técnico
juntado aos autos, do qual consta expressamente:
( ... )
Portanto, mesmo que haja a revisão do valor da terra nua, fato que se admite
apenas a título de argumentação, também deverá ser revisado o lançamento
tributário, de forma integral, para adequar a correta inclusão das áreas, diante dos
equívocos cometidos pelo proprietário, causados por culpa da Receita Federal,
que disponibiliza formulado para declaração do ITR, de forma deficitária, não
constando, por exemplo, áreas de banhados, florestas em estágio médio e
avançado de regeneração.
Outra questão relevante é que, conforme Tabela de Alíquotas, produzida de
acordo com a legislação em vigor pela Receita Federal, a alíquota é definida de
acordo com a extensão da área passível de tributação, e seu grau de utilização:
( ... )
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721446/2014-19

Diante do exposto, requer-se seja mantido o valor declarado do imóvel, e acaso
exista revisão da avaliação da terra nua, também deverá haver a revisão do
lançamento quanto ao enquadramento relativo ao uso do solo, eis que toda a
propriedade é constituída de florestas, estando isenta do pagamento do Imposto
Territorial Rural.
Sobre estas arguições, inicialmente vale lembrar que a referida decisão judicial
suscitada e acostada aos autos pelo recorrente, diz respeito a outro período e anterior ao
período em questão e também que o laudo de avaliação, para ser aceito para fins de
exclusão de tributação as áreas de isenção declaradas, tem que atender aos pré-
requisitos legais, como por exemplo, que seja emitido por profissional habilitado, com a
apresentação do ART do CREA e que faça menção à avaliação do período em
fiscalização. Por conta disso, considerando que o laudo citado não apresentou os
requisitos legais e que a referida decisão judicial não se manifestou sobre a
comprovação das referidas áreas, apenas sobre a exigência do ADA, vê-se que o
recorrente não se encontra arrazoado nestas insurgências.
Além do mais, para refutar os valores atribuituídos pela fiscalização ao se utilizar do
sistema SIPT de avaliação, caberia ao recorrente apresentar elementos que refutassem
os valores neles constantes, situação esta que não ocorreu. Portanto, entendo que não
assiste razão ao contribuinte ao querer se esquivar do valor da terra nua arbitrado pela
fiscalização com base no sistema SIPT.
O contribuinte, apesar de ter sido dado oportunidade ao mesmo de apresentar elementos
que viessem a afastar a autuação, com apresentação, por exemplo de um laudo de
avaliação emitido por um profissional capacitado ou outros elementos comprobatórios
do valor declarado, limita-se a questionar a utilização dos valores encontrados pela
Receita Federal através do sistema SIPT de avaliação do preço de terras e de informar
que não teria sentido arbitrar valores de imóvel que contem boa parte de sua área,
coberta por isenção.
Sobre este questionamento, apesar das insurgências do recorrente, percebe-se que a
decisão ora atacada foi muito precisa e coerente em seus argumentos no que diz respeito
aos motivos que levaram a Receita Federal à utilização do sistema SIPT de avaliação de
terras, pois segundo a legislação, o órgão autuante, diante desta ausência de
informações, poderia utilizar-se de outros métodos a fim de sanar a lacuna deixada pela
falta dessa informação. No caso, incumbiria ao então impugnante e ora recorrente, a
apresentação de outros elementos que desmerecessem esses valores.
Em síntese, pode-se dizer que o VTN/ha representa a média ponderada dos preços
mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o
assunto, utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do
lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fará a declaração do VTN do
imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender pela subavaliação do valor
declarado, poderá ser feito o arbitramento tomando como base as informações sobre o
preço de terra constante no sistema instituído pela Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da
terra nua a preço de mercado. (...)
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721446/2014-19

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)

II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de
preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho
de 1989;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras,
constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área
tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios. (Grifou-se)
No caso, tem-se que a obrigação de demonstrar a veracidade do valor declarado a título
de VTN ser do contribuinte, pois foi ele que declarou e quando não comprovadas as
informações, caberá à fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da legislação.
Logo, a utilização deste sistema decorre de expressa determinação legal. Assim, para
afastá-lo o RECORRENTE deve fazer prova do VTN declarado com base em outros
documentos, como, por exemplo: (i) mediante laudo técnico que cumpra os requisitos
das Normas ABNT, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA,
demonstrando de maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com
suas características particulares; ou ainda (ii) mediante a avaliação Públicas Estaduais
(exatorias) ou Municipais, desde que acompanhada dos métodos de avaliação; bem
como (iii) avaliação pela Emater, também apresentando os métodos de avaliação e as
fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. A
necessidade de apresentação de meios de prova foi informada ao contribuinte através do
termo de intimação ao mesmo enviado.
Assim, diante da falta de apresentação de elementos probatórios que pudessem vir a
refutar os valores arbitrados pela fiscalização, ante a utilização do sistema de avaliação
SIPT, não tem porque se modificar os valores considerados pela autuação e mantidos
pela decisão recorrida.
Vale lembrar também que, de acordo com a legislação de regência do ITR, em caso de
suspeita de subavaliação do valor da terra nua, o lançamento de ofício tomará como
base as informações sobre preços de terras constantes em sistema a ser instituído pela
RFB:

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras,
constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área
tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721446/2014-19

§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.

No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como
normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam
apenas as partes envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do
CTN:

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;

Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito proferidas pelo
Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos recursos
repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)

§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152, de 2016).

No caso de entendimentos doutrinários, apesar dos valorosos ensinamentos que possam
vir a trazer aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária a
ser seguida obrigatoriamente pela administração tributária ou pelos órgãos julgadores
administrativos.

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR PARCIAL provimento no sentido de excluir da base de
tributação, os valores declarados a título de reserva legal e de preservação permanente.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721446/2014-19

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com o restabelecimento das
áreas originalmente declaradas a título de Área de Reserva Legal e Área de Preservação
Permanente.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital